Tribunal: TJSP
Processo: 1016041-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. ADMISSIBILIDADE. Contexto probatório a demonstrar que o devedor, sócio das empresas embargantes, para estas desvia seu patrimônio, de modo a se furtar do cumprimento de suas obrigações. Provas que indicam fortes indícios de confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência de valores nas contas correntes do devedor.

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. ADMISSIBILIDADE. Contexto probatório a demonstrar que o devedor, sócio das empresas embargantes, para estas desvia seu patrimônio, de modo a se furtar do cumprimento de suas obrigações. Provas que indicam fortes indícios de confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência de valores nas contas correntes do devedor. Situação que se mostra incompatível com a condição de quem é sócio de cinco empresas. Requisitos do artigo 50, do Código Civil preenchidos. Medida de exceção bem deferida. Sentença mantida. Apelação não provida.